Tribunal: TJMT
Processo: 1025316-49.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025316-49.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Falsa identidade, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CLEYSON BATISTA DA SILVA - CPF: 818.231.931-53 (ADVOGADO), CLEYSON BATISTA DA SILVA - CPF: 818.231.931-53 (IMPETRANTE), JUIZ TITULAR - 3 VARA JACIARA (IMPETRADO), ANDRE DE OLIVEIRA CARVALHO ARRUDA - CPF: 010.253.101-36 (PACIENTE), RAIANE CAROLAINE BATISTA VITORIANO - CPF: 071.260.361-16 (PACIENTE), DOUTO JUIZ DA 3a VARA DE JACIARA (IMPETRADO), ANDRE DE OLIVEIRA CARVALHO ARRUDA - CPF: 010.253.101-36 (PACIENTE), RAIANE CAROLAINE BATISTA VITORIANO - CPF: 071.260.361-16 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS HENRIQUE ALMEIDA DE JESUS - CPF: 061.275.601-79 (TERCEIRO INTERESSADO), HIGOR CARLOS DOS SANTOS - CPF: 063.394.141-76 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DE BARROS ANTONIO - CPF: 707.814.111-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE O PEDIDO DA RAIANE E, NA PARTE CONHECIDA DENEGOU A ORDEM. DENEGOU A ORDEM DE ANDRÉ, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E PORTE, POSSE, AQUISIÇÃO, TRANSPORTE OU FORNECIMENTO DE ARMA DE FOGO COM IDENTIFICAÇÃO ADULTERDA (ART. 288 DO CP E NO ART. 16, § 1o, IV DA LEI 10.826/03
–
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1.
PRIMEIRA PACIENTE
–

TESES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITIVO DE LIBERDADE, INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA, INCIDÊNCIA DE PREDICADOS FAVORÁVEIS E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO JÁ APRECIADAS EM
WRIT
ANTERIOR (HC N.
1022984-12.2022.8.11.0000 –
PJE) –
REITERAÇÃO DE PEDIDOS
–
EXTINÇÃO QUANTO ÀS REFERIDAS TESES, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO
–
2.

SEGUNDO PACIENTE
–
2.1.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITIVO DE LIBERDADE E INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS

REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA – NÃO OCORRÊNCIA – REITERAÇÃO DELITIVA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DEONSTRAÇÃO IDÔNEA -

2.2.

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA NO CASO –
2.3.
IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– INSUFICIÊNCIA OU INADEQUAÇÃO -

3.

AMBOS OS PACIENTES
–
3.1.
P
RINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE (HOMOGENEIDADE) – LESÃO
INEXISTENTE – NATUREZA DISTINTA DA PRISÃO -CAUTELAR E DA PRISÃO-PENA –
3.2
.

PRISÃO DOMICILIAR – FILHOS MENORES DE 12 ANOS –IMPOSSIBILIDADE NO CASO
– 4.
WRIT
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADO – PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

1.
Em relação à primeira paciente,

t
endo em vista que as teses de
ausência de fundamentação do decreto constritivo de liberdade; inexistência dos requisitos e pressupostos autorizadores da medida extrema; incidência de predicados favoráveis e suficiência de outras medidas cautelares diversas da prisão
deduzidas neste
Habeas Corpus
, já estão sendo apreciadas por esta Terceira Câmara Criminal no Writ n. 1022984-12.2022.8.11.0000, impetrado anteriormente em prol da mesma paciente
, a extinção deste feito sem julgamento de mérito, quanto às matérias mencionadas, é medida que se impõe;

2.1.
Inexiste violação ao 93,
IX da CF/88 e ao
art. 312 do CPP se na decisão atacada via
writ
, houver
demonstração da existência de indícios de autoria (evidenciados pela prova documental e testemunhal produzida em IP) e da necessidade da custódia para a garantia da ordem pública devido à contumácia delitiva do segundo paciente que tem executivo de pena e ação penal em curso;

2.2.
Solitários predicados pessoais favoráveis não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade decretada em conformidade com o art. 312 do CPP;

2.3.
Preenchidos os requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva, impossível sua substituição por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, em especial quando nenhuma delas se mostra adequada para garantia da ordem pública, uma vez, que o segundo paciente cometeu novo crime no cumprimento de sanção penal anterior;

3.1.
Na prisão domiciliar decretada legalmente, não há ofensa ao princípio da proporcionalidade tendo em vista a natureza diversa da segregação decorrente de sentença condenatória, e aquela, de cunho processual, não atrelada ao regime prisional fixado;

3.2.
A ausência de comprovação de que os pacientes, são pessoas imprescindíveis para os cuidados dos filhos menores de 12 anos, os quais, inclusive, contam com o amparo materno (no caso do segundo paciente) e de familiares (no caso da primeira paciente), impede a substituição das prisões preventivas por domiciliares.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de
Habeas

Corpus
com pedido de
liminar
impetrado em favor de
Raiane Carolaine Batista Vitoriano
e
André de Oliveira Carvalho Arruda
, cujas prisões em
flagrante
ocorridas em
7 de novembro de 2022
, pela suposta prática dos crimes de Associação Criminosa; Porte, Posse, Aquisição, Transporte ou Fornecimento de arma de fogo com identificação adulterada, previstos, respectivamente, no
art. 288 do CP e no art. 16, § 1o, IV da Lei 10.826/03
, foram
convertidas em preventiva para a garantia da ordem pública.

Em prol do pleito liberatório, o impetrante alega: I)
falta de fundamentação
do
decisum
em que se converteu a prisão em flagrante dos pacientes em preventiva e
inexistência dos requisitos e pressupostos
autorizadores para a constrição de liberdade; II)
predicados pessoais favoráveis
; III) violação ao princípio da
homogeneidade;
IV)
suficiência
das medidas cautelares do
art. 319 do CPP
; V) necessidade de substituição da preventiva por
prisão domiciliar
, pois os pacientes têm filhos
menores de 12 anos
, sendo que, a filha caçula de
Raiane
, de apenas
1 ano e 8 meses de idade
, necessita urgentemente da mãe, pois está na UTI.

Com tais argumentos, almeja, liminarmente, a
revogação da prisão preventiva
dos pacientes, buscando, caso seja vencido nesta tese, a
substituição da preventiva por prisão domiciliar
(fls. 3/7) .

O pleito
in limine
foi
indeferido
nos termos da decisão de fls. 58/61.

Informações judiciais anexadas às fls. 68/70.

Há parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
, sumariado nos termos abaixo, em que se opina pela
denegação
da ordem (fls. 72/77):

“
Habeas corpus
. Porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida e associação criminosa. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pretendida revogação. Alegada ausência de fundamentação do decreto prisional. Improcedência. Decreto constritivo devidamente fundamentado na garantia da ordem pública e no risco concreto de reiteração delitiva. Enunciado Criminal no 6 do E. TJMT. 3) Condições pessoais favoráveis que não elidem a prisão preventiva. Enunciado Criminal no 43 do E. TJMT. 4) Inexistência de afronta ao princípio da homogeneidade. 5) Prisão domiciliar por serem os pacientes genitores de crianças menores de 12 (doze) anos. Impossibilidade. Não demonstrada a imprescindibilidade dos pacientes aos cuidados dos filhos. Precedentes. 6) Demonstrada a necessidade da prisão preventiva, não há que se falar em aplicação das medidas cautelares alternativas. Parecer pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Cuiabá, 2 de fevereiro de 2023.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023